Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704027-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NATALIA ROCHA LEÃO, ANDRÉ SILVEIRA FERNANDES LEÃO, M. R. L. RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM UTI E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira superficial. 2 – Restando devidamente comprovada a hipossuficiência econômica da parte Autora e tendo em vista que o benefício da Justiça gratuita pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição, faz jus a Autora ao deferimento do referido benefício. 3 – O artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, define como exigência mínima para o plano de saúde na modalidade ambulatorial e hospitalar o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada. 4 – Considerando que os Autores não comprovaram nos autos qualquer pagamento ao Hospital da rede particular ou a entrega da documentação adequada para o pleito de reembolso, não prospera o pedido condenatório a este título, restando também afastada a alegação no sentido que que a imposição de limites aos pedidos de custeio e reembolso de valores violaria a equidade e a boa-fé objetiva, isso porque, em verdade, se trata de expressa disposição legal autorizando o estabelecimento de regras contratuais sobre o tema. 5 – É iterativa a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não é dever da operadora de plano de saúde custear tratamento em estabelecimento não credenciado, mormente quando a própria prestadora do serviço informa que em sua rede conveniada há estabelecimentos e profissionais capazes de realizar os serviços médicos pleiteados. 6 – Considerando que a conduta da Ré foi lícita, não há que se falar em indenização por danos morais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 35-C, da Lei 9.656/1998, sustentando que, ante a situação de urgência e de iminente perigo à vida, o plano de saúde deve custear os procedimentos médicos realizados, bem como reembolsar os custos oriundos da rede não credenciada. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009